Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO EM FASE INVESTIGATIVA E EM JUÍZO. POSSÍVEL COMPROMETIMENTO DO EM RAZÃO DE DILIGÊNCIAS EM REDES SOCIAIS. DIVERGÊNCIAS NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DA PROVA QUANTO À AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação ministerial contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a suficiência do conjunto probatório para embasar juízo condenatório quanto à autoria delitiva atribuída aos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No processo criminal, as provas devem ser concretas e suficientes para demonstrar materialidade e autoria, formando convicção segura para a condenação. A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou interpretações dúvidas, resolver-se-á a questão da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio do in dubio pro reo.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório, mas deve ser examinada com cautela quando desacompanhada de outros elementos de convicção. Tal prudência é especialmente necessária diante de possíveis fatores de contaminação da memória ou direcionamento na identificação, sobretudo quando o reconhecimento – elemento central da imputação e obtido a partir de diligências particulares em redes sociais – apresenta inconsistências em relação às características físicas do suposto autor.
5. Não pode o Judiciário pressupor a atuação criminosa, menos ainda utilizar suposições para chegar à autoria delitiva – retirando da acusação a incumbência de produzir material substancialmente sólido em termos de comprovação do descrito na denúncia.
6. Impõe-se a absolvição quando ausentes provas robustas e seguras que demonstrem, de forma inequívoca, a autoria imputada, especialmente diante da fragilidade dos reconhecimentos, da inexistência de provas complementares autônomas e das inconsistências nas descrições físicas atribuídas aos réus.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1978595, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025, Acórdão no 1748979, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24/08/2023.